Tribunal: TJES
Processo: 5021581-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021581-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLISTON CASTRO DE ALMEIDA SA

COATOR: JUIZO DA VARA Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica e familiar contra crianças. Lei n.º 14.344/2022 (Lei Henry Borel). Garantia da ordem pública. Proteção de vítimas hipervulneráveis. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por decisão do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Vitória/ES, no âmbito do processo n.º 5017180-96.2025.8.08.0024, pela suposta prática de reiteradas agressões físicas e ameaças contra as próprias filhas menores, inclusive com utilização de instrumento contundente, bem como por ameaças dirigidas a funcionários de estabelecimento escolar, mediante alegada posse de arma de fogo. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, desproporcionalidade da custódia diante das condições pessoais do paciente, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de representação formal pelas supostas vítimas das ameaças. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) saber se estão presentes os requisitos da garantia da ordem pública e da proteção das vítimas, consideradas as circunstâncias concretas dos fatos; (iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (iv) saber se as condições pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada está amparada em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes em relatos das vítimas, confirmação por laudo de exame de corpo de delito e informações prestadas por conselheiras tutelares, revelando histórico de agressões físicas reiteradas e ameaças, o que demonstra indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a periculosidade concreta do agente.

A gravidade específica das condutas, praticadas contra filhas menores, com escalada de violência e suposta utilização de arma de fogo em ambiente escolar, evidencia risco à integridade física e psicológica das vítimas hipervulneráveis, legitimando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das medidas protetivas, nos termos do art. 312 do CPP e do art. 17 da Lei n.º 14.344/2022.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, vínculos familiares e alegada dependência química, não são suficientes, por si sós, para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão.

Não se verifica excesso de prazo manifesto, inexistindo demonstração de inércia injustificada do juízo ou do órgão acusador, devendo a duração da instrução processual ser aferida segundo o critério da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Tese: É legítima a decretação e manutenção da prisão preventiva, com fundamento no art. 312 do CPP e no art. 17 da Lei n.º 14.344/2022, quando demonstrada, com base em elementos concretos, a prática reiterada de violência doméstica contra crianças e o risco atual à integridade das vítimas hipervulneráveis, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão e irrelevantes, isoladamente consideradas, as condições pessoais favoráveis do acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5021581-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLISTON CASTRO DE ALMEIDA SA

COATOR: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)
Advogados do(a) PACIENTE: GISELE ALBUQUERQUE MORAIS - MG127597, THAIS APARECIDA DE CASTRO BARBOSA - MG229024

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Walliston Castro de Almeida Sá
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente – VECA – da Comarca de Vitória/ES, no contexto da prisão preventiva, decretada nos autos do processo n.º 5017180-96.2025.8.08.0024.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar, ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão, desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais do paciente — primariedade, dependência química, vínculos familiares —, inexistência de risco atual à ordem pública ou às vítimas, além da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa e ausência de representação formal pelas supostas vítimas das ameaças ocorridas no ambiente escolar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Consoante se extrai dos autos originários, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, revelam um quadro de reiterada violência doméstica e familiar perpetrada contra crianças, com relevante carga de gravidade concreta.

Segundo o Boletim Unificado n.º 57710252, as conselheiras tutelares Andréia Silva Ferreira e Fabiana da Conceição Medeiros compareceram à 1ª Delegacia Regional de Vitória/ES, acompanhadas das crianças Raquel Marvila de Castro Sá, de 12 anos, e Sthefany Marvila de Castro Sá, de 9 anos, filhas do paciente, as quais relataram um histórico contínuo de agressões físicas praticadas pelo genitor, desde que tinham cerca de dois anos de idade.

Segundo o registro policial, as meninas relataram que, no dia 06/04/2025, foram agredidas em razão de barulho feito durante uma brincadeira infantil.

O paciente teria utilizado um pedaço de fio para golpear a filha mais velha e acertado a mão direita da mais nova, além de tê-las ameaçado verbalmente.

As agressões foram confirmadas por exame de corpo de delito, cujo laudo constatou lesões corporais compatíveis com os relatos.

Em seu depoimento, a conselheira Andréia Ferreira declarou que, conforme relato da mãe das vítimas, “as crianças apanhavam frequentemente do pai, e que após os episódios mais recentes, optaram por se mudar para a casa do avô paterno, com receio de novas agressões”.

Destaca, ainda, que o Conselho Tutelar formalizou pedido de medidas protetivas urgentes em favor das menores.

O comportamento do paciente não se limita ao núcleo familiar.

De acordo com o Boletim Unificado, após os episódios de violência, o investigado dirigiu-se até a escola onde estudam as filhas, portando uma arma de fogo, ocasião em que teria ameaçado os funcionários da instituição, afirmando que “o primeiro que colocasse a cabeça para fora levaria um tiro”.

Embora a defesa sustente que tais ameaças não foram confirmadas por testemunhas presenciais, ou objeto de representação formal, o contexto probatório permite vislumbrar uma conduta, que excede em muito a gravidade abstrata da imputação penal.

A presença em ambiente escolar, com suposta arma de fogo, dirigida a profissionais da educação, como forma de intimidação em decorrência da atuação institucional de proteção às crianças, revela desprezo pela atuação dos órgãos de tutela estatal e acentuada periculosidade social.

Não se ignora o argumento da defesa no sentido de que o paciente foi encontrado em situação de rua, por ocasião do cumprimento do mandado de prisão.

Todavia, tal circunstância, embora revele desestrutura familiar e social, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de proteger vítimas hipervulneráveis.

Como bem ponderou o Ministério Público, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Paulo Roberto Ferreira Barbosa, o modus operandi do paciente — com agressões físicas reiteradas, ameaças verbais e psicológicas, utilização de instrumento contundente e suposta arma de fogo — demonstra a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, à luz da escalada de violência e da reiteração delitiva, especialmente quando as vítimas são filhas menores e residem com familiares do próprio acusado.

No caso em análise, além das provas iniciais da materialidade e indícios suficientes de autoria, o conjunto dos autos revela o preenchimento dos requisitos legais para a custódia cautelar: garantia da ordem pública, preservação da eficácia das medidas protetivas e necessidade de impedir a reiteração de condutas violentas.

No que se refere à alegação de excesso de prazo, não se verifica constrangimento ilegal manifesto.

A defesa não indica, de forma clara, em que medida houve inércia do órgão acusador ou do juízo, nem demonstra prejuízo concreto advindo da demora processual.

Ademais, a jurisprudência é pacífica, no sentido de que os prazos processuais devem ser analisados sob a ótica da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, cumpre registrar que a Lei n.º 14.344/2022 (Lei Henry Borel), invocada na decisão que manteve a prisão, prevê, no art. 17, que o juiz poderá decretar a prisão preventiva “sempre que houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da criança ou do adolescente”, o que se coaduna com os elementos presentes nos autos.

A condição de dependência química do paciente, embora socialmente relevante, não afasta a legalidade da prisão, tampouco autoriza, por si só, a substituição por tratamento compulsório, especialmente em se tratando de acusado de violência contra menores de idade, com histórico de descontrole e uso de violência como forma de repressão no ambiente familiar.

Diante de todo o exposto, não se constata ilegalidade, ou abuso de poder a ser sanado pela via do habeas corpus.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.